Tribunal: TJMT
Processo: 1053499-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053499-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVANILDES SOARES DO PRADO - CPF: 161.573.621-20 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1053499-22.2025.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
EVANILDES SOARES DO PRADO

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05/2026 (VIDEOCONFERENCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. NEGATIVAÇÃO POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que afastou a indenização por danos morais em ação envolvendo inscrição em cadastro restritivo decorrente de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ter sofrido negativação indevida apesar do desconto regular das parcelas em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, nas circunstâncias do caso, enseja indenização por dano moral diante da ausência de comprovação adequada do prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo e a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

Verifica-se que a controvérsia se concentra na comprovação do dano moral decorrente da negativação alegadamente indevida.

Conclui-se que a parte autora não apresentou extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito aptos a demonstrar a inexistência de inscrições anteriores ou posteriores.

Afirma-se que a ausência de tais documentos impede a aferição segura da extensão do alegado dano extrapatrimonial.

Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que condiciona o reconhecimento do dano moral à apresentação do histórico completo de negativações dos últimos cinco anos.

Observa-se que a jurisprudência local exige prova mínima apta a demonstrar a efetiva lesão a direito da personalidade, não sendo suficiente a mera alegação de negativação.

Entende-se, assim, que não restou comprovado o dano moral indenizável no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação alegadamente indevida.

2. A comprovação do dano extrapatrimonial exige demonstração mínima da inexistência de registros restritivos pretéritos, conforme entendimento sumulado das Turmas Recursais.

3. A mera alegação de inscrição indevida, desacompanhada de prova idônea, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, j. 26/08/2024; Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula 52.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 355635455, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

“a)
RATIFICAR
a tutela antecipada concedida, tornando-a definitiva;

b)
DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 4.829,16 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos);

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais;

d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da multa fixa por

descumprimento da liminar, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta a existência de dano moral decorrente da negativação indevida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante mantém relação jurídica com a instituição financeira, decorrente de empréstimo consignado no 32180152572700314542, cujas parcelas, no valor de
R$

4.829,16
(quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), são descontadas em folha de pagamento.

Alega que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito referente à parcela de
02/07/2025
, a qual teria sido regularmente descontada em sua folha de pagamento no mês de
julho de 2025.

O Banco Bradesco sustenta que a negativação ocorreu em razão do inadimplemento da
41a parcela
, com vencimento em
04/08/2025
, relativa ao contrato no 455314542, afirmando que a inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos decorreu do exercício regular de direito.

Pois bem, o cerne da controvérsia recursal reside na verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, bem como na consequente possibilidade de fixação do respectivo
quantum
indenizatório.

No presente caso, não restaram demonstrados os danos morais, uma vez que a autora juntou aos autos apenas o extrato do SERASA (ID 355635407),
deixando de apresentar os extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos SPC e SCPC/Boa Vista
, documentos indispensáveis para conferir ao Juízo a necessária segurança jurídica quanto à efetiva configuração do dano.

Com efeito, a ausência dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação da existência de inscrições anteriores, concomitantes ou posteriores em nome da parte autora, circunstância que inviabiliza a análise adequada acerca da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual incidência de limitação ou afastamento da reparação pretendida.

Nesse contexto, as Turmas Recursais Reunidas do Estado de Mato Grosso editaram a
Súmula
no 52
, nos seguintes termos:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos
últimos cinco (5) anos
impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos
últimos 5 (cinco) anos
.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida.
Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações
.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Assim, a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026